Tribunal: TJPA
Processo: 0806449-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806449-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: AILTON GUILHERME DA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de extorsão mediante sequestro, a organização, premeditação e emprego de grave ameaça, denotam a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, aptas a justificar a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública (HC 503.754/SP), entendimento do qual não divergiu o juízo impetrado ao fundamentar idônea e suficientemente a prisão preventiva do paciente.

2. Ademais, é cediço que “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, AgRg no HC 680.712/RJ).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de AILTON GUILHERME DA SILVA MORAES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea e dos seus requisitos autorizadores, ressaindo a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos requisitos pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 19136876) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19209706), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19225556).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o conhecimento do
habeas corpus
. No mérito, entretanto, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 159, §1º, do Código Penal (
extorsão mediante sequestro qualificado
).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nos crimes de extorsão mediante sequestro, a organização, premeditação e emprego de grave ameaça, denotam a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, aptas a justificar a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública (
HC n. 503.754/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/08/2019).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu desse entendimento, fundamentando devidamente o decreto prisional preventivo em dados concretos extraídos dos autos, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito, evidenciados pelos indícios de premeditação e emprego de grave ameaça mediante arma de fogo. Nesse compasso, veja-se a motivação exposta pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...] Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante.

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente, a empreitada criminosa ocorreu com vários indivíduos, desígnios de funções, armas de fogo e ameaças de morte, denotando a periculosidade e premeditação dos agentes.

No caso em comento, saliento que a gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância no meio social, portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade do flagranteado, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

[...]

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, DEFIRO a representação policial e CONVERTO a PRISÃO em FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de AILTON GUILHERME DA SILVA MORAES, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP. [...]”. (ID 19117592, p. 2-5, grifo nosso).

Sendo assim, “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ,
AgRg no HC n. 680.712/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), DJe de 3/11/2021).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/05/2024